Tribunal: TJPA
Processo: 0030718-61.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030718-61.2015.8.14.0301

APELANTE: CRISTIANO NAZARENO COSTA MONTEIRO, OTILIA MARQUES FERREIRA, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA, CRISTIANO NAZARENO COSTA MONTEIRO, OTILIA MARQUES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0030718-61.2015.8.14.0301

APELANTE
: CRISTIANO NAZARENO COSTA MONTEIRO, OTILIA MARQUES FERREIRA, HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA, ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA

Advogados do(a) APELANTE: YURI ALEXANDRE BARROS DO NASCIMENTO - PA19164-A, VITOR CAVALCANTI DE MELO - PA17375-A

Advogados do(a) APELANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A, ISAAC COSTA LAZARO FILHO - CE18663-A

APELADO
: HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA, ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA, CRISTIANO NAZARENO COSTA MONTEIRO, OTILIA MARQUES FERREIRA

Advogados do(a) APELADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A, ISAAC COSTA LAZARO FILHO - CE18663-A

Advogado do(a) APELADO: ISAAC COSTA LAZARO FILHO - CE18663-A

Advogado do(a) APELADO: YURI ALEXANDRE BARROS DO NASCIMENTO - PA19164-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: Direito Civil e do Consumidor. Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais. Recusa indevida de atendimento médico emergencial. Negativa de internação em UTI por suposta carência contratual. Morte de menor. Responsabilidade objetiva. Dano moral configurado. Danos materiais não comprovados. Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação indenizatória ajuizada pelos genitores de menor falecido após negativa de internação em UTI pelas rés HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. e ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA., sob o argumento de ausência de cumprimento de carência contratual. A sentença de 1º grau reconheceu a responsabilidade civil das rés e as condenou solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 para cada autor, julgando improcedente o pedido de indenização por danos materiais. Ambas as partes interpuseram apelações cíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A matéria devolvida à instância recursal compreende:

(i)

verificar a ocorrência de cerceamento de defesa e eventual nulidade processual por julgamento antecipado sem produção de prova pericial;

(ii)

analisar a existência de responsabilidade civil das rés em virtude da negativa de atendimento em situação emergencial examinar, se há legalidade na conduta das operadoras de plano de saúde à luz do contrato e da legislação vigente

(iii)

aferir a presença de elementos suficientes à condenação por danos materiais, na forma de pensionamento e reembolso de despesas com funeral e tratamento;

(iv)

reavaliar o quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitam-se as preliminares de cerceamento de defesa e de nulidade da sentença por ofensa ao contraditório e à não surpresa, pois os autores requereram expressamente o julgamento antecipado da lide, estando cientes do estágio probatório dos autos.

4. No mérito, restou evidenciada a conduta abusiva das rés ao negarem atendimento de urgência, em desacordo com o art. 35-C, I, da Lei 9.656/98, configurando responsabilidade objetiva por falha na prestação do serviço, sendo o dano moral evidente diante da perda do filho menor por omissão indevida.

5. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 30.000,00 para cada autor) mostra-se razoável e proporcional à gravidade do fato e aos princípios da reparação integral e da vedação ao enriquecimento ilícito.

6. Quanto ao pedido de danos materiais, não houve comprovação das despesas com funeral ou tratamento, tampouco da condição de baixa renda dos autores para presunção de dependência econômica do menor falecido, inviabilizando a fixação de pensão mensal.

7. A inversão do ônus da prova não exime os autores de apresentar elementos mínimos quanto aos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e desprovidos. Mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:

A recusa de internação em UTI, mesmo durante período de carência contratual, configura ilícito civil, quando constatada situação de emergência médica, conforme art. 35-C, I, da Lei 9.656/98.

A ausência de prova mínima quanto à existência de despesas ou à dependência econômica inviabiliza o reconhecimento de dano material em forma de pensão mensal ou reembolso por despesas.

O valor de R$ 30.000,00 por autor a título de danos morais, em razão da morte de filho menor por falha na prestação de serviço médico, mostra-se proporcional e adequado à dupla função compensatória e punitiva da indenização.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0030718-61.2015.8.14.0301, em que figuram como recorrentes CRISTIANO NAZARENO COSTA MONTEIRO, OTÍLIA MARQUES FERREIRA, HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. e ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, e como recorridos os mesmos.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento a ambos os recursos, mantendo-se integralmente a sentença proferida, na forma do relatório e do voto proferido pelo Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de dupla
Apelação Cível
interposta por OTÍLIA MARQUES FERREIRA e CRISTIANO NAZARENO COSTA MONTEIRO, bem como HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. e ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS S.A contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém (ID 104112677), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em desfavor de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. e ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS S.A.

A sentença recorrida reconheceu a responsabilidade objetiva e solidária das rés quanto ao pleito de danos morais e as condenou ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada autor, acrescidos de correção monetária pelo IPCA/IBGE (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Por outro lado, julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais, condenando os autores ao pagamento de 60% das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em R$ 6.000,00, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, e as rés ao pagamento de 30% das custas, com honorários arbitrados em R$ 9.000,00.

Em suas razões recursais, os autores sustentam, em síntese:

(i)

cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação para produção de prova pericial reputada essencial pelo Juízo;

(ii)

violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) e à primazia do julgamento de mérito (art. 6º do CPC), considerando que não foi oportunizada às partes manifestação sobre a necessidade da prova técnica;

(iii)

necessidade de reconhecimento da nulidade da sentença ou, subsidiariamente, sua cassação com determinação de diligência probatória conforme art. 938, §§1º a 4º do CPC;

(iv)

existência de elementos suficientes nos autos para caracterizar o nexo de causalidade entre a conduta omissiva das rés (negativa de atendimento e demora na internação em UTI) e a morte do filho dos apelantes;

Requerem a reforma da sentença para que seja reconhecida a procedência integral do pedido de danos materiais.

Por sua vez, as rés interpuseram apelação, sustentando:

(i)

inexistência de falha na prestação dos serviços médicos, uma vez que todos os atendimentos e exames foram realizados dentro dos parâmetros clínicos e legais;

(ii)

(ii) legalidade da exigência do prazo de carência contratual, previsto no art. 12, V, "c", da Lei 9.656/98;

(iii)

ausência de nexo causal entre a conduta das rés e o óbito do menor, considerando que se tratava de quadro clínico grave e imprevisível;

(iv)

alegam que a responsabilidade seria do profissional médico e não das instituições, devendo ser afastada a condenação por danos morais;

Requerem, portanto, a reforma da sentença para julgamento de improcedência total dos pedidos autorais.

Em contrarrazões colacionadas aos autos, as apeladas HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA, ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA reiteraram os argumentos defensivos, requerendo:

(i)

o desprovimento dos recursos interpostos pelos autores;

(ii)

a manutenção da sentença no tocante à improcedência do pedido de danos materiais;

(iii)

alternativamente, a redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

Não foram ofertadas contrarrazões pelos autores da ação.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

VOTO

De antemão, observo que os recursos interpostos preenchem os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

A controvérsia recursal trazida a esta instância diz respeito à responsabilização civil das rés por danos materiais e morais decorrentes da morte do menor Davi Ferreira Monteiro, bem como à extensão da condenação imposta na sentença proferida pelo juízo de origem, a qual julgou
parcialmente procedentes
os pedidos deduzidos na ação de indenização, condenando as rés solidariamente ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada um dos autores, a título de danos morais, e
improcedente
o pedido de indenização por danos materiais.

Os autores sustentam, em síntese da sua apelação: (i) a existência de cerceamento de defesa pela ausência de intimação para produção de prova pericial; (ii) ofensa aos princípios da não surpresa, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito; e (iii) existência de elementos probatórios suficientes nos autos para a condenação em danos materiais.

Por sua vez, os réus requereram, em seus recursos, a reforma da sentença pelos seguintes motivos: inexistência de falha na prestação dos serviços médicos, uma vez que todos os atendimentos e exames foram realizados dentro dos parâmetros clínicos e legais; legalidade da exigência do prazo de carência contratual, previsto no art. 12, V, "c", da Lei 9.656/98; ausência de nexo causal entre a conduta das rés e o óbito do menor, considerando que se tratava de quadro clínico grave e imprevisível; alegam que a responsabilidade seria do profissional médico e não das instituições, devendo ser afastada a condenação por danos morais;

Passo a análise de cada um dos fundamentos recursais, julgando em conjunto as apelações.

DAS PRELIMINARES RECUSAIS

Inicialmente no que concerne as preliminares de cerceamento de defesa e ofensa ao princípio de não surpresa, entendo que merecem ser rechaçadas.

Os autores alegam que o juízo de origem julgou o feito antecipadamente sem oportunizar as partes a produção de prova, violando assim os princípios acima delineados.

Ocorre que, analisando detidamente os autos, verifico que o juízo oportunizou às partes a especificação de provas (fls. 335), ocasião em que os próprios autores requereram o
julgamento antecipado da lide
(fls. 336), o que afasta qualquer vício procedimental e demonstra concordância com o estado probatório do processo, bem como ciência inequívoca que o juízo de origem iria julgar o processo no estado em que se encontrava, sendo, portanto, inviável reconhecer qualquer vício processual.

Dessa forma, inexistindo cerceamento de defesa ou violação ao contraditório e à cooperação processual. Rejeito as preliminares.

DO MÉRITO RECURSAL

No que concerne ao mérito recursal, entendo que também é irreparável a sentença de mérito que julgou improcedente os pedidos de dano material (pensionamento aos genitores do menor falecido) e procedente o pedido de dano moral, o qual, já adianto, deve apenas ser majorado como melhor explicarei a seguir.

Do dano material.

Os autores da ação requereram, em sua exordial, pensão mensal pela morte do seu filho, aduzindo que tal resultado morte fora decorrente na falha na prestação do serviço médico realizado pelos réus, também apelantes, bem como ressarcimento das despesas com funeral e despesas médicas realizadas.

Com efeito, é importante ressaltar que, embora tenha havido a inversão do ônus da prova em favor do autor, tal providência não implica na automática procedência do pedido, nem tampouco desonera a parte de produzir, ao menos, prova mínima do fato constitutivo do seu direito, conforme dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.

No presente caso, não houve a produção de prova no que concerne aos gastos com funeral e despesas médicas, sendo, portanto, impossível condenar ao ressarcimento de tais valores, eis que se trata de dano material.

Por sua vez, quanto ao pedido de dano material na modalidade de pensionamento mensal, esclareço que o STJ já pacificou o entendimento que a dependência econômica deve ser comprovada para que se tenha a condenação, no seguinte sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. LAUDO PERICIAL. PERÍCIA REALIZADA POR MÉDICO CLÍNICO GERAL. VALIDADE. FALECIMENTO DE RECÉM-NASCIDO. PENSIONAMENTO. CABIMENTO. REVISÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 17/08/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 21/07/2023 e concluso ao gabinete em 21/01/2024 .2. (...) 6. O pensionamento devido na hipótese de falecimento (art . 948, II, do CC) tem por finalidade suprir o amparo financeiro que era prestado pelo falecido.
Ainda que a morte seja de filho menor, será devido o pensionamento a partir do momento em que a vítima completaria 14 (quatorze) anos, tendo em vista que há uma presunção de auxílio econômico futuro. Se a família for de baixa renda, há presunção relativa da dependência econômica entre os seus membros, sendo que, nas demais situações,
é necessária a comprovação da dependência
.
O fato de a vítima ser um recém-nascido não impede a fixação do pensionamento, porquanto também é possível presumir que se o recém-nascido não tivesse vindo a óbito em decorrência do ato ilícito praticado por terceiro, ele passaria a contribuir para as despesas familiares quando atingisse 14 (quatorze) anos de idade (STJ - REsp: 2121056 PR 2023/0376858-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2024)

No caso dos autos há uma vítima menor, de maneira que, conforme já exposto, não há presunção de dependência dos pais para com o filho ante a inexistência de ofício ou renda mensal, bem como não há prova nos autos de que se tratava de família de baixa renda, ônus dos autores da demanda.

É importante reiterar que a inversão do ônus da prova, embora deferida nos autos, não exonera a parte autora da iniciativa quanto à produção das provas necessárias à demonstração de seus próprios argumentos, sobretudo em se tratando de pretensão reparatória em que é impossível as apeladas produzirem provas, como a prova da dependência econômica e os gastos com funeral e demais despesas.

Tais provas não são ônus das empresas, sob pena de imputar prova diabólica as requeridas. Logo, mantenho a sentença que indeferiu o pedido de dano material.

Do dano moral

As apelantes (Hapvida e Layr Maia) defendem: (i) a inexistência de qualquer ato ilícito ou falha na prestação do serviço; (ii) a legalidade da exigência contratual de carência mínima; e (iii) a ausência de nexo causal entre a conduta das rés e os danos morais reconhecidos.

A sentença foi expressa ao reconhecer a ilicitude da conduta das rés, nos seguintes termos:

“Entendo que estas agiram de maneira antijurídica ao negarem a imediata internação de um paciente menor de idade na Unidade de Terapia Intensiva, em razão do não atendimento do período de carência do plano. Tal fato se revela capaz de ensejar reparação por danos morais, mormente diante do estado grave de saúde do menor na ocasião.”

O art. 35-C, inciso I, da Lei 9.656/98, invocado na fundamentação sentencial, é inequívoco ao prever que
é obrigatória a cobertura nos casos de emergência, ainda que não cumpridos os períodos de carência
, desde que presente o risco de morte, devidamente atestado por profissional competente. Tal entendimento é reiteradamente aplicado pela jurisprudência pátria.

A negativa de internação em UTI, diante de quadro grave e urgência constatada, revela-se
manifestamente abusiva
, afrontando os princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé contratual. A gravidade do quadro de saúde, corroborada pela necessidade de liminar para forçar o cumprimento do atendimento, reforça a violação dos deveres legais e contratuais pelas rés.

O dano moral é o abalo a psique humana.

No caso em tela, facilmente constatável que houve uma conduta indevida e lesiva capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

A principal vítima do dano é a criança que teve sua vida ceifada pela negligência das rés em cumprir a lei que estabelece claramente que em caso de emergência não existe carência ao plano de saúde. É o menor que não poderá estudar, conhecer pessoas, amar, constituir família, enfim, viver.

Ocorre que não é só a ele: a vítima da negligência, que as rés causaram danos. Não é preciso de muita ilação para se concluir que o ato lesivo ao menor causou danos reflexos aos seus genitores, autores da ação.

O menor participou de verdadeira via-crúcis passando por quatro dias de tratamento negligente até que veio a óbito. Infelizmente seus genitores passaram cada um desses dias com o filho, sofrendo como qualquer pai e mãe sofrem ao ver um filho doente.

Os autores durante a vida inteira sentirão a ausência do filho.

Os autores perderam a legítima expectativa de acompanhar e ter ao seu lado uma parte sua.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial
[1]
. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mesurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo.

Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser
razoável
e
proporcional
, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Dessa forma, no caso concreto, entendo que o valor arbitrado (R$30.000,00) para cada um dos genitores, autores da ação se encontra em consonância com o dano causado.

Assim, mantenho a sentença também neste ponto.

Ante o exposto
, voto no sentido de
negar provimento ao recurso das rés (HAPVIDA e HOSPITAL LAYR MAIA)
e
ao recurso dos autores
, mantendo-se
integralmente a sentença prolatada
, por seus próprios fundamentos, reforçados por esta instância revisora.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

[1]

José de Aguiar Dias
,
in
Da responsabilidade Civil, Volume II, nº 226, Pag. 730

Belém, 29/11/2025